Tribunal: TJBA
Processo: 8028830-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028830-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: MARIA SENHORA DE OLIVEIRA MELO

Advogado(s)
:
RAFAEL JONATAN MARCATTO, CLELIA CONSUELO BASTIDAS DE PRINCE

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1169 DO STJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. EXCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS JÁ DETERMINADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou impugnação à execução de sentença coletiva e homologou cálculo pericial judicial referente à correção de expurgos inflacionários em conta poupança.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o feito deveria ser suspenso em razão do Tema 1169 do STJ; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de laudo complementar; e (iii) analisar a suposta inclusão indevida de juros remuneratórios.

III. Razões de decidir

A execução individual se baseia em título certo e líquido, possibilitando apuração do valor por simples cálculos aritméticos, afastando a aplicação do Tema 1169 do STJ.

Não há cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento e a controvérsia encontra-se bem delimitada.

O laudo pericial e a decisão anterior já afastaram expressamente a inclusão de juros remuneratórios, mantendo-se apenas juros moratórios.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A execução individual de sentença coletiva pode ocorrer sem necessidade de liquidação prévia quando os valores podem ser apurados por simples cálculos aritméticos. 2. Não há cerceamento de defesa quando o processo está suficientemente instruído. 3. A exclusão de juros remuneratórios determinada previamente afasta a alegação de ilegalidade nos cálculos periciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 465, §2º; 537; STJ Tema 1169.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1885603/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 24.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1905298/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8023872-53.2024.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA, tendo, como Agravante BANCO DO BRASIL S/A e como Agravada MARIA SENHORA DE OLIVEIRA MELO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA